Tribunal: STF
Processo: ARE 1352415
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), com a seguinte ementa:



    ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME REMUNERATÓRIO. MP N° 2.215-10/2001. JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Não há se falar em direito adquirido a regime remuneratório quando da desincorporação do militar, é o que disciplina o art. 7° da aludida MP 2.215- 10/2001. A compensação orgânica e o adicional por tempo de serviço específico da carreira militar eram devidos enquanto integrava o autor tal carreira, ou seja, até a oportunidade na qual, abandonou a carreira militar para assumir o cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal, momento em que submetesse a outro regime remuneratório, perdendo as prerrogativas militares. 2. Fixados honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa em favor da União (doc. 3, p. 186).



    Remetidos os autos ao Supremo Tribunal Federal, determinou-se o retorno do processo ao TRF4, para que, em razão da afetação de recursos ao regime da repercussão geral (Tema STF nº 41), fosse observado o procedimento previsto nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC. Na sequência, a Vice-Presidência do Tribunal ordenou a remessa dos autos à Turma julgadora, para reexame. O acórdão foi ementado nos seguintes termos:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME REMUNERATÓRIO. SERVIDOR CIVIL. EX-MILITAR. CUMULAÇÃO DE ADICIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 41 DO STF. 



    1. "Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos; II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração" (Tema 41 do STF). 



    2. Não há se falar em direito adquirido a regime remuneratório quando da desincorporação do militar, é o que disciplina o art. 7° da aludida MP 2.215-10/2001. A compensação orgânica e o adicional por tempo de serviço específico da carreira militar eram devidos enquanto integrava o autor tal carreira, ou seja, até a oportunidade na qual, abandonou a carreira militar para assumir o cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal, momento em que submetesse a outro regime remuneratório, perdendo as prerrogativas militares. 



    3. Mantido o acórdão que deu provimento à apelação e à remessa oficial.



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação ao art. 5º, XVI, da mesma Carta (a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada). Sustentou-se que o caso trata de:



    discussão a respeito do direito adquirido do ora RECORRENTE à incorporação aos seus vencimentos básicos, como Servidor Público Civil da União, de vantagens pessoais adquiridas enquanto Servidor Militar (o ora RECORRENTE foi militar da ativa do COMANDO DA AERONÁUTICA, pertencente ao SEGUNDO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA ÁEREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO (CINDACTA II), exercendo atividades de Controlador de Tráfego Aéreo, tendo como data de praça inicial o dia 21 de julho de 1986), quais sejam: gratificação de 20% por desgaste orgânico e 14% por tempo de serviço e consectários.



    [...]



    As Incorporações aos vencimentos como vantagens pessoais do ora RECORRENTE enquanto Servidor Militar tratam-se de direito adquirido do RECORRENTE e fruto de um ato jurídico perfeito, razão pela qual o v. acórdão ora recorrido deve ser integralmente reformado. Não se trata o presente caso de pedido de concessão de vantagem, mas sim de reconhecimento de um direito adquirido e incorporado aos vencimentos do ora RECORRENTE (doc. 3, p. 325).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, destaco que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 



    De fato, no apelo extremo, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e de como ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. O acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e na Lei 8.078/1990, concluiu que a pandemia de Covid-19 ocasionou a redução drástica das atividades da empresa, o que levou ao desequilíbrio contratual entre as partes, suficiente para configurar o caso fortuito e de força maior apto a autorizar revisão do ajuste firmado até a data de 31/12/2020, período hábil para reequilibrar a situação da autora. 4. Assim, para rever esse entendimento seria necessário a revisão das provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 5. Em acréscimo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. Agravo Interno a que se nega provimento (ARE 1.420.068 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/4/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.ADMINISTRATIVO. EXBOMBEIRO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. INCLUSÃO NO QUADRO DA CORPORAÇÃO MILITAR ESTADUAL. ANISTIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. V – Consoante o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. VI – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. VII – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.368.369 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/5/2022 – grifei).



    Ainda que superado tal óbice, saliento que o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (o artigo 7° da Medida Provisória n° 2.215/2001). Dessa forma, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da lei local aplicável ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Militar. Cumulação. Adicional de tempo de serviço e adicional de compensação por disponibilidade. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.413.364, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 2/4/2024 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. NECESSIDADE DE REEXAME PROVAS E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279/STF E 280/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Conforme as Súmulas 279/STF e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, d CPC, observados os limites legais. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (RE 1.211.965 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/9/2019 — grifei).



    Por fim, ressalto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme e pacífica no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, principalmente quanto à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos (Tema nº 24 do STF).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator